Tribunal: CARF
Processo: 15374.918353/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.918353/2009-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-000.138 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/1999
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
PIS
SOBRE
FOLHA
SALARIAL. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE. APLICAÇÃO DO RE 636.941/RS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS,
no rito do art. 543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
antigo Código de Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao
PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades
beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais, quais
sejam, aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991.
O CEAS era concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social somente
se a entidade comprovasse o atendimento dos requisitos legais.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918353/2009-33
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de lide administrativa, instaurada por meio da manifestação de
inconformidade proposta pelo contribuinte (fls. 10-17) contra o despacho
decisório que indeferiu compensação pleiteada (fl. 08).
Há nos autos pedido de restituição de créditos da contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS - somando o valor de R$ 37.589,41, combinado com
pedido de compensação de débitos vincendos de IRRF - PERDCOMP n°
37047.13151.190704.1.3.04- 5311.
Instruem o processo a declaração de suposto pagamento indevido de fl. 03,
referente ao período de 09/1999, os pedidos de compensação de fls. 02-06,
certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (fls. 33-35), recibo de entrega da
DIPJ 2000, espelhos do SIEF contendo pedido de restituição (fls. 37-38).
A DERAT da DRF/RJ, por meio do despacho decisório de fl. 08, indeferiu a
solicitação do contribuinte em razão de que "foram localizados um ou mais
pagamentos", mas "integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados".
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou a impugnação às fls. 10-17, requerendo a esta DRJ a
reforma da decisão proferida pela DRF, para que seja autorizada a restituição
do PIS, cumulada com a compensação de débitos de IRRF, alegando, em
resumo, o seguinte:
- O débito a que alude o despacho decisório é o próprio PIS, equivocadamente
declarado em DCTF como devido, erro esse decorrente do fato de a requerente
fazer jus à imunidade e à isenção ao PIS, nos termos do art. 195, § 7o da
Constituição Federal e do art. 55 da Lei 8.212/91.
- A contribuição para o PIS é uma contribuição social para a seguridade
social, na medida em que a finalidade que lhe é atribuída pelo art. 239 da
Constituição se situa no âmbito da seguridade social, que, segundo o art. 194,
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
- Segundo o art. 239 e §§, o PIS se destina a financiar o programa do seguro-
desemprego e o abono anual de um salário mínimo devido aos empregados que
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

percebam remuneração mensal de até dois salários mínimos, um dos objetivos
da previdência e assistência social.
- Quanto ao seguro-desemprego, isto se revela de forma evidente, na medida
em que o artigo 201, III prevê como sendo um dos objetivos da previdência
social a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.
- No que se refere ao abono anual de um salário mínimo, apesar de o artigo
203 não mencioná-lo expressamente, a relação de inclusão se evidencia pelo
fato de tratar-se de benefício de caráter marcadamente assistencial.
- O STF tem afirmado a natureza jurídica de contribuição social para a
seguridade social do PIS. Em precedente transcrito, este tribunal reconheceu
que se trata de contribuição social para a seguridade social, se lhe aplicando,
pois, a anterioridade mitigada prevista no art. 195, § 6 o da Constituição,
aplicável apenas às contribuições cuja finalidade é financiar a seguridade
social.
- Nos termos do art. 195, § 7o , "são isentas da contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei". Referido dispositivo é regulamentado pelo art.
55 da Lei n° 8.212/91.
- A requerente é uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrada como
entidade de assistência social no Conselho Nacional de Assistência Social,
sendo, no período em referência, portadora do antigo certificado de entidade
de fins filantrópicos.
- Ainda como prova de que preenche os quesitos legais e faz jus à imunidade
tributária, a requerente apresenta os recibos da DIPJ relativos aos exercícios
em questão, onde consta que é imune ao imposto sobre a renda e dispensada do
recolhimento das contribuições sociais para a seguridade social.
- No período em questão, o contribuinte não teve sua condição de imune
questionado pela RFB, que não instaurou para este fim o procedimento de
suspensão de imunidade, nos termos do art. 32 da Lei 9.430/96.
- Pede, por fim, que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade.”

Em sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (DRJ/RJOII) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que
possui a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/09/1999
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. Sujeitam-se normalmente à incidência da
PIS/PASEP as receitas decorrentes da prestação de serviços de ensino,
conforme descrito na hipótese de incidência tributária.
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - O usufruto do benefício da imunidade das
contribuições para a seguridade social só pode efetivar-se mediante o
atendimento cumulativo das condições expressamente previstas em lei.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

PROVA ADMINISTRATIVA. O ônus da prova de que o contribuinte atende a
benefício pleiteado, cumprindo os requisitos dispostos em lei regulamentar,
devem ser trazidos junto com a manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
69/74), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando o argumento
de ter demonstrado fazer jus a imunidade do PIS.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A contribuinte pediu a restituição de valores pagos de PIS sobre a folha salarial,
código 8301, por entende-los indevidos, uma vez que preencheria os requisitos para gozar da
imunidade prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele
equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
........................................................................................................................

(grifo nosso)

Portanto, neste julgamento, deve-se perquirir sobre o alcance da isenção prevista
no dispositivo retro citado, tanto no aspecto material como no subjetivo, e sobre os requisitos
para a fruição do benefício.
Primeiramente, deve-se anotar que a jurisprudência da Corte Suprema já assentou
que a isenção prevista no § 7o, do art. 195, da Carta Magna tem conteúdo de supressão de
competência tributária, ou seja, limita o poder de tributar do Estado de forma absoluta. Por isso,
constata-se o uso inadequado da expressão “isentas” por parte do legislador constituinte, tendo
em vista que a regra esculpida no dispositivo alberga verdadeira imunidade tributária.
Sendo assim, essa imunidade prevista no texto constitucional abrangeria a
contribuição para o PIS/Pasep, inclusive, a contribuição sobre a folha salarial. Nesse sentido, a
própria Receita Federal do Brasil já se manifestou através da Solução de Consulta Cosit no 173,
de 13 de março de 2017:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no636.941/RS,
no rito do art. 543-B da revogada Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
antigo Código de Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao
PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades
beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais, quais
sejam, aqueles previstos nos artigos 9oe 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei
no8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no12.101, de 2009).

Por oportuno, transcreve-se a ementa do Acórdão do RE 636.941/RS, julgado sob
a sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS
IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O
REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR
ANALOGIA
À
EXPRESSÃO
“ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7o, CF/88). AS LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE
PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A
EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88, TEM O
CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88,
REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP,
Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1o, DA LEI No
9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel.
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE
SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS
SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS
NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES
IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER
VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS
ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE
(ART. 195, § 7o, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE
PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA
O ART. 55, DA LEI No 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno,
DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2o, II, DA LEI No 9.715/98, E
DO ART. 13, IV, DA MP No 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE
PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91, E
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA
IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS,
CONHEÇO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.
1. A imunidade aos impostos concedida às instituições de educação e de
assistência social, em dispositivo comum, exsurgiu na CF/46, verbis: Art. 31, V,
“b”: À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado (...)
lançar imposto sobre (...) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos
políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas
rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins.
2. As CF/67 e CF/69 (Emenda Constitucional no 1/69) reiteraram a imunidade
no disposto no art. 19, III, “c”, verbis: É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios (...) instituir imposto sobre (...) o patrimônio,
a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação ou
de assistência social, observados os requisitos da lei.
3. A CF/88 traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir
impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos
os requisitos da lei;(...) § 4o. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e
"c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (...) § 7o. São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
4. O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na
temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária.
Porquanto ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições
de assistência stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social,
máxime na medida em que restou superada a tese de que este artigo só se
aplica às entidades que tenham por objetivo tão somente as disposições do art.
203 da CF/88 (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-
2000).
5. A seguridade social prevista no art. 194, CF/88, compreende a previdência,
a saúde e a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão
vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários, a
teor dos artigos 196 e 203, ambos da CF/88. Característica esta que distingue a
previdência social das demais subespécies da seguridade social, consoante a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que seu caráter é
contributivo e de filiação obrigatória, com espeque no art. 201, todos da
CF/88.
6. O PIS, espécie tributária singular contemplada no art. 239, CF/88, não se
subtrai da concomitante pertinência ao “gênero” (plural) do inciso I, art. 195,
CF/88, verbis: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) a) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) b) a receita ou o
faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) c) o lucro;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)II - do trabalhador e dos
demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de
que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) III - sobre a receita de concursos de prognósticos. IV - do importador de
bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)...
7. O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta
Federal, encampa a expressão “instituições de assistência social e educação”
prescrita no art. 150, VI, “c”, cuja conceituação e regime jurídico aplica-se,
por analogia, à expressão “entidades beneficentes de assistência social”
contida no art. 195, § 7o, à luz da interpretação histórica dos textos das CF/46,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

CF/67 e CF/69, e das premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730. É que até
o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de “seguridade
social”, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção clara
entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de
generalidade e gratuidade.
8. As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de
princípios e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício da
competência tributária, bem como das imunidades. O art. 146, II, da CF/88,
regula as limitações constitucionais ao poder de tributar reservadas à lei
complementar, até então carente de formal edição.
9. A isenção prevista na Constituição Federal (art. 195, § 7o) tem o conteúdo de
regra de supressão de competência tributária, encerrando verdadeira
imunidade. As imunidades têm o teor de cláusulas pétreas, expressões de
direitos fundamentais, na forma do art. 60, § 4o, da CF/88, tornando
controversa a possibilidade de sua regulamentação através do poder
constituinte derivado e/ou ainda mais, pelo legislador ordinário.
10. A expressão “isenção” equivocadamente utilizada pelo legislador
constituinte decorre de circunstância histórica. O primeiro diploma legislativo
a tratar da matéria foi a Lei no 3.577/59, que isentou a taxa de contribuição de
previdência dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de
fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua
diretoria não percebessem remuneração. Destarte, como a imunidade às
contribuições sociais somente foi inserida pelo § 7o, do art. 195, CF/88, a
transposição acrítica do seu conteúdo, com o viés do legislador ordinário de
isenção, gerou a controvérsia, hodiernamente superada pela jurisprudência da
Suprema Corte no sentido de se tratar de imunidade.
11. A imunidade, sob a égide da CF/88, recebeu regulamentação específica em
diversas leis ordinárias, a saber: Lei no 9.532/97 (regulamentando a imunidade
do art. 150, VI, “c”, referente aos impostos); Leis no 8.212/91, no 9.732/98 e no
12.101/09 (regulamentando a imunidade do art. 195, § 7o, referente às
contribuições), cujo exato sentido vem sendo delineado pelo Supremo Tribunal
Federal.
12. A lei a que se reporta o dispositivo constitucional contido no § 7o, do art.
195, CF/88, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a Lei no 8.212/91 (MI
616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002).
13. A imunidade frente às contribuições para a seguridade social, prevista no §
7o, do art. 195, CF/88, está regulamentada pelo art. 55, da Lei no 8.212/91, em
sua redação original, uma vez que as mudanças pretendidas pelo art. 1o, da Lei
no 9.738/98, a este artigo foram suspensas (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira
Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).
14. A imunidade tributária e seus requisitos de legitimação, os quais poderiam
restringir o seu alcance, estavam estabelecidos no art. 14, do CTN, e foram
recepcionados pelo novo texto constitucional de 1988. Por isso que razoável se
permitisse que outras declarações relacionadas com os aspectos intrínsecos das
instituições imunes viessem regulados por lei ordinária, tanto mais que o
direito tributário utiliza-se dos conceitos e categorias elaborados pelo
ordenamento jurídico privado, expresso pela legislação infraconstitucional.
15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se
exige lei complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais),
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

e não para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das
entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem ser
veiculados por lei ordinária, como sois ocorrer com o art. 55, da Lei no
8.212/91, que pode estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade
sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da Constituição Federal, ex vi dos
incisos I e II, verbis: Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de
2009) I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009); II -
seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996)....
16. Os limites objetivos ou materiais e a definição quanto aos aspectos
subjetivos ou formais atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não implicando significativa restrição do alcance do dispositivo
interpretado, ou seja, o conceito de imunidade, e de redução das garantias dos
contribuintes.
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício
imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art.
55, da Lei no 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos
artigos 9o e 14, do CTN.
18. Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são
entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade,
colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é
deficiente. Consectariamente, et pour cause, a constituição determina que
elas sejam desoneradas de alguns tributos, em especial, os impostos e as
contribuições.
19. A ratio da supressão da competência tributária funda-se na ausência de
capacidade contributiva ou na aplicação do princípio da solidariedade de
forma inversa, vale dizer: a ausência de tributação das contribuições sociais
decorre da colaboração que estas entidades prestam ao Estado.
20. A Suprema Corte já decidiu que o artigo 195, § 7o, da Carta Magna, com
relação às exigências a que devem atender as entidades beneficentes de
assistência social para gozarem da imunidade aí prevista, determina apenas a
existência de lei que as regule; o que implica dizer que a Carta Magna alude
genericamente à “lei” para estabelecer princípio de reserva legal, expressão
que compreende tanto a legislação ordinária, quanto a legislação
complementar (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).
21. É questão prejudicial, pendente na Suprema Corte, a decisão definitiva de
controvérsias acerca do conceito de entidade de assistência social para o fim
da declaração da imunidade discutida, como as relativas à exigência ou não da
gratuidade dos serviços prestados ou à compreensão ou não das instituições
beneficentes de clientelas restritas.
22. In casu, descabe negar esse direito a pretexto de ausência de
regulamentação legal, mormente em face do acórdão recorrido que concluiu
pelo cumprimento dos requisitos por parte da recorrida à luz do art. 55, da Lei
no 8.212/91, condicionado ao seu enquadramento no conceito de assistência
social delimitado pelo STF, mercê de suposta alegação de que as prescrições
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

dos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional não regulamentam o § 7o, do
art. 195, CF/88.
23. É insindicável na Suprema Corte o atendimento dos requisitos estabelecidos
em lei (art. 55, da Lei no 8.212/91), uma vez que, para tanto, seria necessária a
análise de legislação infraconstitucional, situação em que a afronta à
Constituição seria apenas indireta, ou, ainda, o revolvimento de provas,
atraindo a aplicação do verbete da Súmula no 279. Precedente. AI 409.981-
AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 13/08/2004.
24. A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7o, do art. 195, CF/88,
com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos
artigos 9o e 14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei no 8.212/91, alterada
pelas Lei no 9.732/98 e Lei no 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram sua
vigência suspensa liminarmente pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF, Rel.
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000.
25. As entidades beneficentes de assistência social, como consequência, não se
submetem ao regime tributário disposto no art. 2o, II, da Lei no 9.715/98, e no
art. 13, IV, da MP no 2.158-35/2001, aplicáveis somente àquelas outras
entidades (instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e
as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam,
sem fins lucrativos) que não preenchem os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212/91, ou da legislação superveniente sobre a matéria, posto não abarcadas
pela imunidade constitucional.
26. A inaplicabilidade do art. 2o, II, da Lei no 9.715/98, e do art. 13, IV, da MP
no 2.158-35/2001, às entidades que preenchem os requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212/91, e legislação superveniente, não decorre do vício da
inconstitucionalidade desses dispositivos legais, mas da imunidade em relação
à contribuição ao PIS como técnica de interpretação conforme à
Constituição.
27. Ex positis, conheço do recurso extraordinário, mas nego-lhe provimento
conferindo à tese assentada repercussão geral e eficácia erga omnes e ex tunc.
Precedentes. RE 93.770/RJ, Rel. Min. Soares Muñoz, 1a Turma, DJ 03/04/1981.
RE 428.815-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ 24/06/2005.
ADI 1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13-02-2004. ADI
2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000.

(grifo nosso)

Dessa maneira, por força da decisão da Suprema Corte de eficácia erga omnes e
ex tunc, deve-se considerar que a imunidade prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição
Federal alcança a Contribuição para o PIS sobre a folha salarial e, por outro lado, que as
instituições de educação sem fins lucrativos fazem jus a esse benefício, desde que atendam aos
requisitos estipulados no art. 55, da Lei no 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos
nos artigos 9o e 14, do Código Tributário Nacional.
Reproduz-se, abaixo, o texto dos dispositivos mencionados:

Lei no 8.212+91 (redação original):
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a
cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de
30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.

CTN:
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à
majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à
data inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
-a)-o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
-b)-templos de qualquer culto;
-c)-o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de
educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo;
-d)-papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços
próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e
inerentes aos seus objetivos.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

À vista disso, deve-se verificar se a contribuinte, à época dos fatos, preenchia os
requisitos necessários para o usufruto do beneficio imunizante.
Diferentemente do entendimento da instância de piso, a contribuinte deveria
comprovar possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS no
momento da ocorrência do fato gerador, no caso, na data do suposto pagamento indevido e não
na data do protocolo do pedido de restituição, como afirmou o voto condutor do Acórdão
recorrido. Assim, compulsando-se os autos, verifica-se que, por ocasião da interposição de sua
Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente já havia apresentado uma Certidão do
Conselho Nacional de Assistência Social (46/50), a qual comprova que a contribuinte possuía o
CEAS, ao menos, até 31/12/2003, ou seja, na época do pagamento indevido a recorrente era
detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Importa salientar que, desde sempre, para a obtenção do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, a
instituição educacional deveria comprovar o atendimento dos requisitos legais. Assim sendo, a
simples demonstração de possuir o CEAS válido no período sob análise já comprova que a
entidade faz jus ao benefício previsto constitucionalmente.
Ademais, me socorro do Acórdão no 3201-002.201, de relatoria do I. Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, que versa sobre a mesma matéria e sobre o mesmo contribuinte.
Naquela oportunidade, aquele Colegiado teve oportunidade de requisitar uma diligência à
Unidade de Origem antes de proferir seu julgamento final. Para facilitar a percepção da
cognição daquela Turma Julgadora, reproduz-se excerto do voto condutor daquele Acórdão:

“O entendimento que levou a DRJ a manter o indeferimento do pleito foi,
portanto, a falta de provas do direito alegado, o que este Colegiado
Administrativo tentou suprir, quando determinou à unidade preparadora que
informasse se, à época do suposto recolhimento indevido, a Recorrente era
entidade imune perante a RFB e o INSS.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-000.138 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918353/2009-33

No despacho de fls. 110/111, a unidade preparadora confirmou que, à época
do recolhimento indevido, a Recorrente era entidade imune ao PIS, bem como
que o ato administrativo que cancelou a imunidade foi publicado em
23/05/2005.”

(grifo nosso)

Logo, se o ato administrativo que cancelou a imunidade concedida somente foi
publicado em 23 de maio de 2005, não resta dúvida que a recorrente tinha o direito de gozar do
benefício imunizante até esta data.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital